Tribunal: TJBA
Processo: 8053368-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053368-30.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros Advogado(s): MICHEL SOARES REIS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A2 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ADEQUAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. PRAZO PARA REVISÃO PREVISTO EM LEI. MEIO AMBIENTE SADIO ELEVADO À CATEGORIA DE DIREITO FUNDAMENTAL. POLÍTICA PÚBLICA QUE É NOTÓRIA OBRIGAÇÃO LEGAL DO ENTE MUNICIPAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão liminar que, em sede de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia, deferiu tutela de urgência para compelir o ente municipal a iniciar, no prazo de 30 dias, a correção dos planos municipais de saneamento básico e de gestão integrada de resíduos sólidos, com conclusão em até 6 meses, sob pena de multa diária de R$1.000,00, revertida ao Fundo Municipal de Meio Ambiente. II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade e a razoabilidade da intervenção judicial, por meio de tutela de urgência, na atividade administrativa do Município para garantir a adequação normativa dos planos municipais de saneamento básico e gestão de resíduos sólidos, diante da omissão prolongada do ente público. III. Razões de decidir: O Plano Municipal de Saneamento Básico de 2014 encontra-se defasado, sem contemplar as exigências legais trazidas pela Lei nº 14.026/2020, como metas quantitativas, ações emergenciais e compatibilização com outros planos setoriais. A omissão do Município, mesmo após instauração de procedimento administrativo e notificações ministeriais, configura violação a dever legal, autorizando a intervenção judicial para assegurar direitos fundamentais à saúde, ao meio ambiente e à dignidade da pessoa humana. A separação dos poderes não impede o controle judicial da legalidade de atos administrativos nem a imposição de medidas para garantir o cumprimento de políticas públicas essenciais. Os prazos estabelecidos – 30 dias para início e 6 meses para conclusão – são compatíveis com a urgência da matéria e com a etapa já avançada do processo administrativo municipal, conforme reconhecido pelo próprio agravante. A multa fixada em R$1.000,00 por dia revela-se proporcional, com função coercitiva, e sua destinação ao Fundo Municipal de Meio Ambiente reforça o caráter público e preventivo da medida. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, impõe-se a manutenção da tutela deferida. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "É legítima a intervenção judicial, mediante tutela de urgência, para compelir ente municipal a revisar planos de saneamento básico e gestão de resíduos sólidos, quando constatada omissão administrativa em desconformidade com as normas legais. O prazo legal de revisão decenal (art. 19, §4º da Lei nº 11.445/2007) impõe ao ente público o dever de planejamento e execução tempestivos, sob pena de intervenção corretiva pelo Poder Judiciário." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053368-30.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. PRESIDENTE Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator